Tribunal: STF
Processo: ARE 941316
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGISLAÇÃO ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CF. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA. 



    1. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 



    2. Não atende ao pressuposto de ofensa constitucional apta a ensejar o conhecimento do recurso extraordinário nesta Corte a alegação de ofensa a princípios constitucionais, quando sua verificação depender da análise de normas infraconstitucionais (Lei 9.504/97). 



    3.Agravo regimental a que se nega provimento.